Tribunal: STF
Processo: HC 107006
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO EXAMINADO NO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE SEU EXAME PELO STF SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O IMEDIATO JULGAMENTO. 


I – O pedido de declaração de nulidade da ação penal, em virtude de não ter sido realizado o exame de corpo delito para a verificação do crime de falsificação de documento público, não pode ser conhecido, uma vez que esta questão não foi analisada pelo Tribunal a quo. Seu exame por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância e extravasamento dos limites de sua competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 




II – O excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo. Precedentes. 




III – Contudo, no caso dos autos, a situação caracteriza evidente constrangimento ilegal, uma vez que passados mais de cinco anos do oferecimento do parecer final pela Procuradoria Geral da República, a situação permanece a mesma. 




IV – A delonga para o julgamento do writ naquela Corte Superior configura negativa de prestação jurisdicional e flagrante constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, apto a justificar a concessão da ordem para determinar o imediato julgamento daquela ação. 




V – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, concedida a ordem.